Tribunal: STF
Processo: Rcl 61655
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA em parte para  determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828 no cumprimento da ordem de reintegração de posse.